Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO.
1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.